Tribunal: TJDFT
Processo: 0738806-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738806-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP, JOSE DE VIEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A em face da decisão proferida nos autos da ação de execução que maneja em desfavor dos agravados MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI – EPP e JOSE DE VIEIRA COUTINHO, que determinou a conversão do feito em processo de rito ordinário. O agravante sustenta, em síntese, que o contrato norteador do feito originário é título executivo extrajudicial, tendo em vista se tratar de contratação de crédito, no valor de R$123.160,41 (cento e vinte e três mil, cento e sessenta reais e quarenta e um centavos), revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão com o recebimento da lide executiva. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Compulsando os autos de referência, observa-se que o objeto da ação ajuizada como execução é um contrato de crédito “Giro FGO”, sem abertura de conta corrente, no valor de R$123.160,41 (cento e vinte e três mil, cento e sessenta reais e quarenta e um centavos), dividido em 42 (quarenta e duas) parcelas de R$3.415,61 (três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e um centavos) (ID 208601313 dos autos de origem). Com efeito, não se vislumbra do instrumento contratual colacionado qualquer menção a abertura de conta corrente, notadamente quando a abertura da conta corrente do agravado se deu ainda no ano de 2018 (ID 208601334), o que induz à constatação da força executiva do referido pacto. Em verdade, o que se verifica é que as partes celebraram contrato de mútuo, como indicado pelo agravante, havendo, portanto, uma dívida em dinheiro exigível, de forma certa e líquida, no importe histórico de R$123.160,41 (cento e vinte e três mil, cento e sessenta reais e quarenta e um centavos). Consequentemente, a cédula de crédito em questão cumpre as exigências dos arts. 28, §2o, incisos I e II e 29, incisos I a VI, da Lei n. 10.931/2004, e assim, revela uma obrigação exigível por meio do processo de execução. Por oportuno, transcrevem-se os dispositivos legais citados: "Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que: I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. "Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários." Portanto, dadas as circunstâncias relatadas e documentos apontados, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, aptos a ensejarem a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator